Tribunal: TJMT
Processo: 1000931-42.2021.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2023-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000931-42.2021.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP (RECORRIDO), DELEGACIA ESPECIALIZADA DE HOMICÍDIOS E PROTEÇÃO A PESSOA - DHPP DE CUIABÁ (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (RECORRIDO), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (RECORRIDO), CARMEM LUCIA E SILVA PRADO - CPF: 571.852.041-00 (ADVOGADO), A APURAR (RECORRENTE), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA - CPF: 019.882.541-24 (RECORRENTE), WESLEU ROBERT DE AMORIM - CPF: 567.468.141-49 (ADVOGADO), CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA - CPF: 052.868.611-99 (RECORRENTE), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (RECORRENTE), ELIANE GOMES FERREIRA - CPF: 843.997.161-34 (ADVOGADO), MARLENE MANTEIGA (RECORRENTE), BENEDITO RODRIGUES FERREIRA (RECORRENTE), GIOVANA APARECIDA DE ARRUDA LIMA - CPF: 040.591.001-02 (RECORRENTE), MARINILCE GREGORIA ARRUDA DE SOUZA - CPF: 899.618.111-00 (RECORRENTE), ERLAN DE OLIVEIRA BUENO DA CRUZ - CPF: 058.231.741-01 (RECORRENTE), LETICIA MARIA DE SOUZA (RECORRENTE), DANIELE MARIA DE ARRUDA (RECORRENTE), SUMAYA PAULA DE CAMPOS ARRUDA (RECORRENTE), JOSIANE FABIULA DA SILVA (RECORRENTE), PEDRO PAULO DA SILVA (RECORRENTE), PAULO HENRIQUE ROSA SALES (RECORRENTE), NOEL MARQUES DA SILVA - CPF: 453.689.371-72 (VÍTIMA), ARIANE FIGUEIREDO SOUSA - CPF: 036.635.301-24 (ASSISTENTE), EVA ALVES DA SILVA - CPF: 177.786.461-53 (ASSISTENTE), GABRIEL MARQUES DA COSTA SILVA - CPF: 506.222.178-10 (ASSISTENTE), PEDRO DA COSTA MENEZES - CPF: 767.553.711-49 (ASSISTENTE), NILTON CESAR DE ALMEIDA - CPF: 545.172.491-15 (ASSISTENTE), GUILHERME SOUZA COSTA - CPF: 022.539.651-38 (ASSISTENTE), JOSE ALVES DA SILVA - CPF: 551.514.501-15 (ASSISTENTE), MARIANA MARQUES DA SILVA - CPF: 063.186.011-80 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA - CPF: 550.763.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, PROMESSA DE RECOMPENSA E EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA - PRONÚNCIA - NULIDADE DE PROVAS - QUEBRA DE CADEIA DE CUSTÓDIA - ACESSO AO CELULAR DA PRIMEIRA RECORRENTE - AUTORIZAÇÃO EXPRESSA NA FASE POLICIAL - EXTRAÇÃO DE DADOS DE APARELHO CELULAR AUTORIZADA JUDICIALMENTE - PARECER DA PGJ ADOTADO
PER RELATIONEM
- PRELIMINAR REJEITADA - MÉRITO - AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DOS CRIMES,
QUALIFICADORAS NÃO CARACTERIZADAS - PEDIDOS DE DESPRONUNCIA OU AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS - AUTORIA DO HOMICÍDIO - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO TERCEIRO RECORRENTE - DIÁLOGOS EXTRAÍDOS DOS APARELHOS TELEFÔNICOS DOS RECORRENTES E TESTEMUNHAS -

INDÍCIOS SUFICIENTES - SUBMISSÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA - QUALIFICADORAS - PROMESSA DE RECOMPENSA - INTERROGATÓRIO DO RECORRENTE - DECLARAÇÃO DE INFORMANTE - MOTIVO TORPE - APROPRIAÇÃO DE BENS E PENSÃO DA VÍTIMA - DIÁLOGOS CONTIDOS NO CELULAR - EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA - VÍTIMA SURPREENDIDA NO MOMENTO EM QUE ESTACIONOU EM FRENTE À SUA CASA -
RECOGNIÇÃO VISUOGRÁFICA DE LOCAL DO FATO
LAUDO PERICIAL - QUALIFICADORAS NÃO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES PARA SEREM SUBTRAÍDAS -
JULGADOS DO TJMT - RECURSOS DESPROVIDOS.

“Inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, considerando a informação de que o aparelho celular encontrava-se devidamente lacrado e identificado, bem como a ausência de documentos dos quais se possa extrair que a conduta policial tenha viciado a prova colhida”
(Parecer da PGJ
SIMP No 014485-001/2022
- fls. 1.463/1.478).

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

A pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR).

A exclusão de qualificadoras
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000;
TJMT, Enunciado Criminal 2).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO No
1000931-42.2021.8.11.0042
- COMARCA DE CUIABÁ

RECORRENTES:

ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA

TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA

RECORRIDO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA e

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
contra decisão proferida pelo Juízo da 12a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal (PJe 1o grau N.U
1000931-42.2021.8.11.0042
), que pronunciou
a primeira
por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima],
a segunda
por homicídio qualificado [por motivo torpe e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] e agravado [praticado contra cônjuge] e
o terceiro
por homicídio qualificado [mediante promessa de recompensa e emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima] - art. 121, § 2o, I, e IV, do CP - (fls. 1.308/1.320).

TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA suscitam nulidade das provas sob alegação de quebra de cadeia de custódia por acesso aos dados do aparelho celular de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA sem autorização judicial. No mérito, sustentam que
não há indícios suficientes de autorias para a pronúncia
.

Requerem o provimento para que sejam declaradas nulas as provas obtidas do aparelho celular e despronunciadas.

Incidentalmente, pedem que a recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA possa recorrer em liberdade
(
fls. 1.366/1.422).

CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA aduz que: 1)
“não há provas que demonstrem que é, supostamente, autor do crime”
; 2) as qualificadoras não estariam caracterizadas.

Pede o provimento para que seja despronunciado. Subsidiariamente, afastadas as qualificadoras (fls. 1.426/1.434).

A 28a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento dos recursos (fls. 1.439/1.454).

A
i. 4a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela rejeição da preliminar. No mérito, pelo desprovimento do recurso defensivo, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2o, I e IV do CP) – Sentença de pronúncia – Irresignação dos réus – Preliminar: Suscita nulidade da prova angariada do celular da recorrente Tatiane – Alega quebra da cadeia de custódia – Inocorrência – Quebra de sigilo autorizado pela ré – Cadeia de custódia devidamente resguardada – Registro fidedigno de como foi obtido o material periciado e das técnicas utilizadas na realização dos exames – Mácula não comprovada – Mérito: Pleiteiam a impronúncia e/ou absolvição sumária – Impossibilidade – Indícios robustos de autoria revelados pelas provas periciais e testemunhais –
In dubio pro societate
– Pugna pelo decote das qualificadoras – Descabimento – Não demonstrada a manifesta improcedência – Incidência do Enunciado no 02-TJMT – Pedido de recorrer em liberdade formulado em favor da ré Tatiane – Inviabilidade – Decisão devidamente fundamentada –
Periculum libertatis
evidenciado –
Pela rejeição da preliminar arguida e, no mérito, pelo desprovimento dos recursos
.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.463/1.478)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

As recorrentes TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA suscitam nulidade das provas sob alegação de quebra de cadeia de custódia porque os dados do aparelho celular de TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA teriam sido acessados pela autoridade policial sem autorização judicial.

Vejamos.

A recorrente [TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA] foi interrogada na Delegacia Especializada de Homicídio e Proteção à Pessoa de Cuiabá, na presença da advogada por ela constituída [Diandra Aparecida Fernandes Figueiredo, OAB/MT no 25379/O], ocasião na qual autorizou expressamente a
extração de dados de seu aparelho celular [
“marca Samsung, cor rosa e branco, modelo J7”
], consoante Termo de Autorização para Extração de Dados de Aparelho Celular (fls. 50).

O juiz da causa, mediante requerimento da autoridade policial e manifestação favorável do órgão do Ministério Público de primeiro grau, autorizou
a extração de dados de 4 (quatro) aparelhos telefônicos, dentre eles da recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA, qual seja,
“1 (um) celular Smartphone Samsung Modelo Galaxi A11, com chip da operadora Claro n° 65 99644-5622”
(Flávio Miraglia Fernandes
, juiz de Direito -
fls. 807).

Para o caso, adota-se o entendimento da i.
4a Procuradoria de Justiça Criminal
,
per relationem
, como fundamento para decidir, em razão do exaurimento da matéria, “
in verbis
”
:

“[...] a cadeia de custódia visa assegurar tanto ao réu, quanto ao órgão de acusação, a integridade da prova, e, na espécie, não se verifica qualquer quebra no procedimento, inexistindo a mácula apontada pela Defesa.

Primeiro porque, como bem ressaltado pela própria Defesa, a apreensão do celular da recorrente Tatiane, ainda no local dos fatos, não é ato ilegal, já que haviam suspeitas iniciais de que ela pudesse estar envolvida no delito.

Cleunice A. Valentim Bastos Pitombo (in Da busca e da apreensão no processo penal. São Paulo: RT, 1999, pgs. 96 e 192), a propósito, conceitua a apreensão como o “ato processual penal, subjetivamente complexo, de apossamento, remoção e guarda de coisas – objetos, papéis ou documentos –, de semoventes e de pessoas, ‘do poder de quem as retém ou detém’, tornando-as indisponíveis, ou as colocando sob custódia, enquanto importarem à instrução criminal ou ao processo”.

Segundo porque, o aparelho celular apreendido foi entregue pela recorrente
Tatiane
sem qualquer resistência ou oposição, tanto que ela, quando ouvida na Delegacia de Polícia, acompanhada de advogada, autorizou a Polícia Civil acessar os dados do celular, inclusive fornecendo a senha de acesso, não havendo, portanto, que se falar em apreensão ou acesso aos dados ali contidos de forma indevida.

Vale registrar que “o acesso aos dados do aparelho celular do Recorrente não caracteriza devassa ou violação à intimidade do mesmo, não ensejando, por esta razão, afronta à garantia da inviolabilidade das comunicações, mormente quando autorizado pelo proprietário do telefone”. (TJTO - APR: 00008405420168272707, Relator: Pedro Nelson de Miranda Coutinho, Turmas das Câmaras Criminais, Data de Publicação: 19/06/2020).

E como bem observado pela d. Promotora de Justiça em contrarrazões, “...ao contrário do que pretendem insinuar as recorrentes, apesar de o celular de Tatiane ter sido apreendido ainda no dia do crime, não há nos autos qualquer elemento hábil a demonstrar que os dados tenham sido extraídos ainda naquela data, ou mesmo em outra que seja anterior ao consentimento expresso da acusada”. (ID. 145649586)

Também não é possível concluir, como quer fazer crer a Defesa, que uma das mensagens enviadas à recorrente tenha sido acessada e/ou visualizada pela Polícia Civil na data indicada (25/08/2020), já que o print mencionado não é claro para apontar tal informação.

Por outro lado, extrai-se dos documentos colacionados aos autos, que em 25 de janeiro de 2021 foi solicitada à POLITEC a realização de perícia para análise do conteúdo do aparelho celular, sobrevindo o laudo pericial criminal no 2.10.2021.42578-01,

o qual descreve o objeto da perícia e atesta que o celular estava acondicionado no interior de envelope de segurança da Polícia Judiciária Civil, devidamente lacrado e identificado (no 04068532).

Assim, “inexistem nos autos elementos aptos a ensejar o acatamento da tese de quebra da cadeia de custódia, considerando a informação de que o aparelho celular encontrava-se devidamente lacrado e identificado, bem como a ausência de documentos dos quais se possa extrair que a conduta policial tenha viciado a prova colhida” (ID. 145649586)

Destarte, a prefacial defensiva deve ser rejeitada.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça - fls. 1.463/1.478)

Aplicáveis os seguintes arestos deste e. Tribunal:

“O reconhecimento de nulidade da prova em razão da quebra da cadeia de custódia exige, para além da mera alegação de inobservância às etapas listadas no art. 158-B do CPP, a comprovação de que eventual ruptura do iter probatório efetivamente interferiu na higidez do vestígio, corrompendo, adulterando ou contaminando o elemento de convicção e, por conseguinte, prejudicando alguma das partes ao modificar o conteúdo da evidência colhida, o que não se verificou no caso concreto.”

(N.U 1000424-83.2021.8.11.0106 – Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 19.10.2022)

“Não constatado o desrespeito aos procedimentos previstos em lei para o acondicionamento e preservação da prova obtida por meio de extração de dados de aparelho
celular
apreendido, não há falar em quebra da
cadeia
de
custódia
.”

(N.U 1001112-32.2021.8.11.0078
Relator: Des.
Pedro Sakamoto - Segunda Câmara Criminal – 5.10.2022)

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os recursos são cabíveis (CPP, art. 581, IV), manejados por quem têm interesse (CPP, art. 577) e não se verificam hipóteses de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 22 de agosto de 2020, por volta das 21h20min, em frente a uma residência localizada à Rua Antônio Gonçalves, no 22, Bairro Jardim Colorado, nesta Capital,
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
, agindo mediante promessa de recompensa oferecida por
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
, que por sua vez agiu por torpe motivação e instigada por
ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA;
e utilizando-se de recurso que dificultou a defesa da vítima, mediante disparos de arma de fogo, matou
NOEL MARQUES DA SILVA
. [...]

Com a torpe motivação de se apropriar da totalidade dos bens do casal e ficar com a futura pensão da vítima que era policial militar da reserva,
TATIANE
ofereceu recompensa a
CLEYTON
para que matasse a vítima. É dos autos que
CLEYTON
era uma das pessoas com quem
TATIANE
havia se relacionado sexualmente ainda na constância de seu casamento com
NOEL
, sendo aceita a oferta para que cometesse o odioso homicídio. [...]

O mercenário homicídio foi perpetrado por
CLEYTON
mediante ação rápida e evasiva, de surpresa, de modo a dificultar a defesa de
NOEL,
circunstância esta que é objetiva e deve ser estendida às indiciadas
TATIANE
e
ANA LOPES
, já que previsível e aceita por ambas.

O motivo torpe, por sua vez, restou configurado e fora compartilhado por mãe e filha, respectivamente esposa e sogra da vítima
NOEL
, já que
TATIANE
e
ANA LOPES
agiram motivadas, conforme outrora consignado, com o fito de se apropriarem dos bens e pensão da vítima.

Destacamos que no dia 24 de março deste ano o filho da vítima, Noel Marques da Silva Junior, foi assassinado pelo ora denunciado
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
, auxiliado por
PAULO CESAR DE OLIVEIRA
e
CLEOMAR BENEDITO MARQUES NETO
. Segundo apurado, Noel Júnior havia testemunhado no inquérito que lastreia a presente denúncia e cobrava o esclarecimento dos fatos, o que motivou
CLEYTON
e comparsas a engendrar e executar sua morte. Na mesma ocasião também tentaram matar a testemunha Ariane Figueiredo Souza, apenas não consumando o crime por circunstâncias alheias às suas vontades. Mencionados crimes já são objeto da ação penal de número 1006847-25.2021.8.11.0042, também em trâmite nesse Juízo. [...]

Em face do exposto,
DENUNCIO CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
como incurso nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos I (mediante promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
como incursa nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigos 29 (concurso de agentes) e 61, inciso II, “e” (contra cônjuge), todos do Código Penal;
e
ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA
como incursa nas sanções do
artigo 121, § 2o, incisos I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29 (concurso de agentes), ambos do Código Penal;
razão pela qual se oferece a presente denúncia [...]”
(
Samuel Frungilo
, promotor de Justiça – fls. 483/488).

O Juízo singular pronunciou os recorrentes nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva é demonstrada por meio do boletim de ocorrência, fl. 06/08, ID 47237895, termo de apreensão, ID 47237895, fl. 11 e laudo de necropsia, ID 47237902, fls. 07/20 e ID 47237904, fl. 01/08. [...]

No tocante aos indícios suficientes de autoria delitiva, convém registrar que a pronúncia é a decisão que verifica a existência de um juízo de probabilidade, e não de certeza [...]

A par deste esclarecimento, denota-se dos autos que não há testemunhas oculares ou quaisquer confidentes dos denunciados a retratar serem estes os responsáveis pelo óbito da vítima, entretanto, conforme o citado o artigo, este
decisum
observará apenas a ocorrência de probabilidade, ou seja, indícios suficientes de autoria delitiva. [...]

Gabriel Marques da Costa relatou [...]

Nilton Cesar de Almeida foi interrogado em juízo [...]

Fora colhido depoimento de José Alves da Silva [...]

Eva Alves da Silva, genitora da vítima, relatou que [...]

Ariane Figueiredo Rosa, nora da vítima, ponderou em juízo que [...]

Josiane Fabiula da Silva, testemunha, declarou em juízo que [...]

Mariana Marques da Silva, filha da vítima, foi ouvida em juízo [...]

Tomado o depoimento dos denunciados, Tatiane Borralho de Oliveira [...] Ana Lopes Borralho Filha de Oliveira [...] Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida optou pelo direito ao silêncio, não querendo responder perguntas de quaisquer das partes ou juízo.

Atento a todos os depoimentos, observo do caderno inquisitivo que um dos filhos da vítima estava empenhado no esclarecimento acerca da autoria delitiva, entretanto, fora a óbito após prestar depoimentos à autoridade policial e entregar informes acerca deste, tanto que é referido em diversos depoimentos.

Ariane Figueiredo Rosa convivia maritalmente com Noel Marques da Silva Junior, e declarou em juízo que seu esposo, então filho da vítima, estava empenhado no descortinamento acerca da autoria delitiva e fora a óbito, cujas circunstâncias estão sob judice.

Tomado ainda o depoimento de Pedro da Costa Menezes em juízo, declarou ter comprado uma motocicleta da esposa de Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida e a guardou até a chegada dos policiais, momento em que foi intimado a prestar depoimento à autoridade policial, ID 62500580, fl. 26/28.

Conforme o depoimento de Noel Marques Junior, a motocicleta utilizada para o cometimento do crime tinha como finais os números 61, e os informes prestados por Pedro Costa Menezes lançam luz sobre uma motocicleta que fora comprada das mãos da esposa do denunciado Cleyton, e que possui os mesmos numerais, ID 62500580, fl. 26/30.

O relatório técnico encartado às fls. 10/29 – ID 62500583, traz diversos elementos colhidos no aparelho celular da denunciada Tatiane, dentro os quais há a degravação da conversa travada entre Tatiane e Ana Lopes, que ocorreu em 22.08.2020 às 13h33min, de modo que é possível observar que Ana Lopes oferece à filha a contratação de “
uns capangas pra matar ele, de modo, eles mata tudinho de moto, ai vai pro pau, para largar de ser besta!
”.

Existe ainda uma conversa travada com o numeral (65) 99650387, identificado como TINO, no qual é possível vislumbrar um oferecimento de ajuda à Tatiane, inclusive com a indicação de advogados, pois a denunciada seria cúmplice.

Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida prestou declarações à autoridade policial e declinou que teve relações sexuais com a denunciada Tatiane por duas oportunidades, uma em 2019 e outra em 2020, bem como a denunciada Tatiane teve envolvimento no óbito da vítima, visto que a mesma estava arquitetando/planejando, pois “
só queria o dinheiro do trouxa
”.

O denunciado ainda declarou que a denunciada Tatiane queria lhe “comprar” e após o óbito da vítima, Tatiane o bloqueou no aplicativo de mensagens dizendo que estaria sendo investigada.

Cleyton declarou que Tatiane havia lhe prometido um “trem bom”, mas não lhe deu nem cinco centavos, e após o denunciado ter matado a vítima, Tatiane “vazou”/sumiu.

Declarou ainda que estava rastreando/investigando onde a denunciada Tatiane poderia ser encontrada, visto que após os fatos a mesma “sumiu” e não retornou contato, de modo que o denunciado a estava procurando para marcar um encontro com a finalidade de detoná-la/ matá-la/ “armar uma casinha”.

O id 62933662 contém um trecho do depoimento do denunciado Cleyton, no qual relata que a vítima o “ganhou” primeiro, visto que parecia estar cabreiro, já esperando algo, e após ficar de frente para a vítima, o denunciado efetuou os disparos, tendo disparado seis tiros, e que a vítima caiu próximo ao carro porque tentou pegar algo, tanto é que abriu a porta.

Após ter efetuado os tiros pôde observar populares se aproximando, visto que se escondeu no escuro e por ali ficou por um tempo, tendo ainda visto Tatiane no local “pagando de chorando” e a briga por conta das chaves dos bens.

Que a denunciada Tatiane ficava assediando o denunciado e querendo lhe passar um canal de armas, o que deixou Cleyton ressabiado sobre a intenção de Tatiane, e em razão da aproximação por conta dos laços parentescos, todos se conheciam e sabiam sobre o modo de vida de Tatiane e Noel, bem como a tendência do denunciado para a prática de ilícitos.

A conversa sobre o óbito da vítima foi travada em um dos encontros íntimos do denunciado e Tatiane, que começou em um bar na região dos fatos, e em razão da denunciada ter relações íntimas com vários homens e ter afirmado “querer só o dinheiro do trouxa”, bem como prometeu “uma coisa boa” e, somadas as rusgas anteriores havidas entre Cleyton e a vítima, efetuou os disparos. (Ids 62932327 a 62934633).

Diante de todo acervo referido, entendo que estão presentes os indícios suficientes de autoria delitiva em desfavor de Tatiane, Ana Lopes e Cleyton, visto que nesta fase processual é necessário e suficiente o apontamento da probabilidade, como acima demonstrado.

Os indícios acima relatados não se configuram no denominado “
hearsay testimony
”, testemunhos de “ouvir dizer”, visto que, conforme já pontuado, os elementos coligidos ao longo do caderno investigativo foram confirmados em juízo, de forma que cabe ao Conselho de Sentença debruçar-se sobre os fatos, de forma a esmiuçá-los, posto que fora reforçado a constante instabilidades no relacionamento do casal Tatiane e Noel, existindo ainda relatório técnico quanto a conversa travada entre as denunciadas, na qual Ana Lopes instiga/orienta/oferece ajuda à Tatiane para matar a vítima, tratando-se o
modus operandi
similar entre o sugerido e o realizado, além das declarações dadas pelo denunciado Cleyton à autoridade policial no caderno investigativo, as quais guardam semelhança com os depoimentos colhidos em juízo.

Ademais, as testemunhas ouvidas em juízo estavam compromissadas, bem como fora relatado a estas a necessidade de declararem apenas o que tinham conhecimento, sob pena de instauração de procedimento criminal.

Quanto às qualificadoras, denota-se dos autos que Ana Lopes e Tatiane foram denunciadas como incursas no motivo torpe, porque motivadas pela ganância de apropriarem-se dos bens e pensão da vítima.

Das provas colhidas em juízo, fora relatado que a vítima não tinha a intenção de casar-se com a denunciada Tatiane, fato este declarado pelas testemunhas e denunciadas, tanto que Ana Lopes arcou financeiramente com o pagamento das custas, casando-se Tatiane com comunhão universal de bens.

Fora declinado que a vítima possuía alguns bens, bem como das interceptações e áudios referidos neste, a denunciada Tatiane tinha interesse na divisão patrimonial, sendo, para tanto, relatado até um entrevero entre a denunciada e os filhos da vítima, os quais não permitiram que os bens fossem retirados pela viúva na noite dos fatos.

Cleyton Cosme, ora denunciado, relatou à autoridade policial em depoimento, reiterado por várias vezes o sigilo de tal até o cumprimento do mandado de prisão em desfavor de Tatiane, que a esposa da vítima – Tatiane, possuía interesse apenas nos valores auferidos por Noel.

Ana Lopes Borralho Filha de Oliveira, conforme instrução processual, revelou ter conhecimento acerca do relacionamento da vítima e Tatiane, e a neta, filha da vítima e Tatiane, fica a seus cuidados, de modo que a criança recebe valores relativos à pensão deixada pelo genitor.

Dessarte, atente a estes elementos, denota-se que a referida qualificadora não se mostra improcedente.

É imputado a Cleyton Cosme de Figueiredo Almeida a qualificadora relativa à promessa de recompensa, (inciso I).

O conjunto probatório revelou indícios suficientes quanto a ocorrência da citada qualificadora, seja pela declaração prestada à autoridade policial na fase investigativa, ou pelos depoimentos colhidos em juízo, dando conta quanto a ocorrência do pagamento ou promessa de recompensa.

A qualificadora inserida no inciso IV é estendida a todos os denunciados, visto que diz respeito ao crime, tratando-se do meio de execução e, conforme o conjunto processual, a vítima fora colhida de forma a dificultar qualquer chance de defesa, sendo relevante consignar que Noel era policial militar aposentado. [...]

Diante do exposto e de tudo o mais que dos autos consta,
PRONUNCIO
, com fundamento no artigo 413, do CPP, o denunciado
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA
,
como incurso nas sanções do artigo 121, § 2o, I (mediante promessa de recompensa) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima)
;
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
,
como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigos 29 (concurso de agentes) e 61, II, “e” (contra cônjuge), todos do Código Penal
; e
ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA,
como incursa nas sanções do artigo 121, § 2o, I (motivo torpe) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), c/c artigo 29 (concurso de agentes), ambos do CP
, [...]”
(
Flávio Miraglia Fernandes
, juiz de Direito - fls. 1.308/1.320)

Pois bem.

A materialidade delitiva está consubstanciada no Registro de Atendimento Médico do SAMU – 192 (fls. 26/27), Auto de Apreensão (fls. 27), Recognição Visuográfica de Local do Fato (fls. 56/64), Laudo Pericial de Necropsia no 1.1.01.2020.019325-01 (fls. 83/104), Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Fotografias (fls. 89/90), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase inquisitorial, colheram-se os depoimentos de Zilia Maria Neves da Silva, ex-esposa da vítima (fls. 31/32), Mariana Marques da Silva, filha da vítima (fls. 34/36 e 363/364), Ariane Figueiredo Souza, nora da vítima (fls. 38/39 e 360/361), Noel Marques da Silva Junior, filho da vítima (fls. 41/43, 348/349 e 357/358 - assassinado), Guilherme Souza Costa, testemunha (fls. 65/66), Vantencir Gomes de Oliveira, testemunha (fls. 72/73), José Alves da Silva, testemunha (fls. 76/77), Mauri Gonzaga da Cruz, testemunha (fls. 80/81), Erlan de Oliveira Buenos da Cruz, testemunha (fls. 231/233), Pedro da Costa Menezes, testemunha (fls. 235/237, Nilton Cesar de Almeida, testemunha (fls. 241/243), Marcio de Bulhões Araújo, testemunha (fls. 247/249), Carlos RobertoRamos de farias, testemunha (fls. 328/329), Josiane Fabiula da Silva, testemunha (fls. 331/332), Gabriel Marques da Costa Silva, sobrinho da vítima (fls. 351/353), Eva Alves da Silva, genitora da vítima (fls. 354/355), bem como os interrogatórios de
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, recorrente (fls. 45/47 e fls. 284/286), ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, recorrente (fls. 138/141 e fls. 294/296)

e CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, recorrente conhecido por “Cleitão” (fls. 259/261).

Em Juízo foram ouvidos
José Alves da Silva, Ariane Figueiredo Souza,
Gabriel Marques da Costa Silva,
Nilton Cesar de Almeida e interrogadas as recorrentes
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA.
O recorrente
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, conhecido por “Cleitão”, permaneceu em silêncio

(Relatórios de Mídias de fls. 1.074, fls. 1.135 e fls. 1.223).

Dito isso, analisam-se os indícios de autoria do homicídio, conjuntamente, por decorrerem das mesmas provas.

A recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, filha da recorrente ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, era casada com a vítima Noel Marques da Silva [policial militar da reserva] há aproximadamente 10 (dez) anos e estavam separados de corpos há cerca de um mês, sendo o casamento conturbado por traições e agressões físicas recíprocas.
O recorrente
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, conhecido por “Cleitão”, estaria tendo um relacionamento amoroso com a
recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA [durante o casamento] e teria assassinado Noel Marques da Silva com a “pedido” dela, mediante promessa de recompensa, após ser “instigada” pela recorrente ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA, sogra da vítima. No dia 22.8.2020, por volta das 21h20min, no momento em que chegava em sua residência, a vítima Noel Marques da Silva foi surpreendida por 2 (duas) pessoas, em uma motocicleta, as quais efetuaram 6 (seis) disparos de arma de fogo que a atingiram nas regiões intraclavicular e occipital, cujas lesões foram a causa de sua morte. A recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA teria planejado a morte da vítima para ficar com seus bens materiais, dentre os quais a pensão como militar aposentado (
fls. 483/488).

O recorrente
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, conhecido por “Cleitão”, confessou, na fase policial, ter matado a vítima Noel Marques da Silva, “a pedido” da recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA,
“sob a promessa de receber algo bom pelo serviço”
(fls. 259/261), ao passo que, em Juízo, permaneceu em silêncio
(Relatórios de Mídias de fls. 1.223)
. Essa confissão está corroborada pelo
diálogo extraído do aparelho celular da recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, a qual teria afirmado à informante Josiane Fabiula da Silva
“tô nem aí mesmo, vai morrer mesmo, só quero a pensão, não vou trabalhar nunca mais, foda-se! Não estou nem um pouco com mágoa, porque foda-se... vai lá na porta da sua casa e mata você lá!”
(fls. 174).

A
testemunha Carlos Roberto Ramos Farias revelou ter se relacionado com TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA quando ela era casada com a vítima Noel Marques da Silva e, após o homicídio, enviou a seguinte mensagem telefônica para ela coma seguinte afirmação:
“
As coisas mudam, entendeu, ele te ameaçou e morreu, problema dele, agora você é a cúmplice, cuida para sair dessa”
(dados extraídos do aparelho telefônico da testemunha e da recorrente, mediante autorização judicial
-
fls. 209/210).

Todas as testemunhas/informantes [
Pedro da Costa Menezes, Nilton Cesar de Almeida, Marcio de Bulhões Araújo,
Mariana Marques da Silva

e
Gabriel Marques da Costa Silva] apontaram os recorrentes
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA e TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA como autores, embora não tenham presenciado o crime.

Frise-se que,
“na análise da prova testemunhal deve levar em consideração a periculosidade do acusado e, por consequência, o medo das testemunhas, que, compreensivelmente, limitaram-se a contar os fatos, sem indicar fontes, na evidente tentativa de zelar por suas vidas e integridade física”
, sobretudo porque um dos filhos da vítima [
Noel Marques da Silva Junior
], que
“e
stava empenhado no esclarecimento acerca da autoria do homicidio do pai, foi a óbito após prestar depoimentos à autoridade policial”
, como bem pontuado pelo Juízo singular
(
Flávio Miraglia Fernandes
, juiz de Direito - fls. 1.308/1.320).

Os indícios de autoria delitiva imputados à recorrente ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA [sogra da vítima], na modalidade instigação, podem ser extraídos de áudio obtido do aparelho celular da recorrente TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA, do qual infere-se o seguinte diálogo entre elas:

“TATIANE - Mas ele (Noel) falou que me mata se eu largar dele, foda-se, mata porra nenhuma;

ANA - mata mesmo, se ele falou que mata, ele mata não pode confiar;

TATIANE - ele falou que mata eu, Isadora e Cecília;

ANA -
mata você Isadora, ele vai morrer primeiro, contratar uns capangas para apagar logo ele
;

TATIANE - ele falou, vai matar eu e não vai matar ela;

ANA -
se você quiser nós contrata uns capangas para matar ele, de moto, eles mata tudinho de moto, ai vai pro pau, para largar de ser besta!;

TATIANE - até parece, vai falar que foi eu.”
(grifado - fls. 1.448
)

Note-se que, ao serem interrogadas, em Juízo, as recorrentes
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA e ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA não negaram a conversa supracitada, alegando, apenas, tratar-se de uma “brincadeira” (
Relatórios de Mídias de fls. 1.074, fls. 1.135 e fls. 1.223).

Logo, há indicativos de que a recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA
seria a mandante do crime,
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA,
o executor direto, ao passo que
ANA LOPES BORRALHO FILHA DE OLIVEIRA quem instigou
a prática do homicídio.

Para a decisão de pronúncia,
“não é necessária prova plena de autoria, bastando meros indícios, isto é, a probabilidade de que o réu tenha sido o autor do crime”
(Capez, Fernando. Curso de Processo Penal - Ed. Saraiva - 13a ed. - p. 641/642).

Ademais, a pronúncia não revela juízo de mérito, mas apenas de admissibilidade da acusação, direcionando o julgamento da causa para o Conselho de Sentença, órgão competente para julgar os crimes dolosos contra a vida, sendo suficiente a demonstração da materialidade e indícios de autoria ou de participação (STJ, AgRg no AREsp no 1507361/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 12.9.2019).

Segue-se julgado deste e. Tribunal:

“Não prospera o pleito de despronúncia de uma das acusadas, se ela foi apontada – na fase inquisitorial – como mentora do delito de homicídio por parte da corré, ou seja, havendo o mínimo de indícios de prova em sentido incriminador, a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.”
(
N.U 0000253-03.2015.8.11.0059 -
Relator: Des.

Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 9.11.2022
)

Nesse quadro,
há indícios suficientes de autoria dos recorrentes, a justificar a submissão do fato ao Tribunal do Júri
(CF/88, art. 5o, XXXVIII, “d”).

Em relação às qualificadoras, vejamos.

A promessa de recompensa para matar a vitima
Noel Marques da Silva

pode ser deduzida do interrogatório do recorrente
CLEYTON COSME DE FIGUEIREDO ALMEIDA, o qual admitiu que
“houve
promessa, embora TATIANE não tenha cumprido”
(fls. 174), bem como do depoimento de Mariana Marques da Silva, filha da vítima, segundo a qual
“CLEYTON matou seu pai a mando da denunciada TATIANE, sob a promessa de recompensa no importe de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) ou uma casa de Cohab”
(
fls. 34/36 e 363/364).

As mensagens constantes do aparelho celular da recorrente
TATIANE BORRALHO DE OLIVEIRA SILVA [
“
tô nem aí mesmo, vai morrer mesmo, só quero a pensão, não vou trabalhar nunca mais, foda-se!”
e
“dezembro não vou mais trabalhar mesmo, né”
] podem indicar que a motivação do crime tenha sido financeira, qual seja, apropriação dos bens e pensão da vítima [policial militar da reserva].

Em relação ao emprego de recurso que dificultou a defesa, denota-se do Laudo de Necropsia
no 1.1.01.2020.019325-01 (fls. 83/104), Mapa Topográfico para Localização de Lesões e Fotografias (fls. 89/90), que os disparos de arma de fogo atingiram a região cervical da vítima. E mais, a vítima foi morta no momento em que chegou e desceu de seu veículo, em frente a sua residência, consoante Recognição Visuográfica de Local do Fato (fls. 56/64),
a denotar que pode ter sido surpreendida pela conduta delitiva.

A exclusão de qualificadoras
, “na fase de pronúncia, é medida excepcional, admissível apenas quando se revelarem absolutamente improcedentes, em total descompasso com as provas coligidas nos autos”
(TJMT, RSE NU 1023152-48.2021.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 26.3.2022).

Portanto
, as qualificadoras do motivo torpe, dissimulação e emboscada [CP, art. 121, § 2o, I e IV] não se afiguram manifestamente improcedentes para serem suprimidas da análise do Conselho de Sentença.

Aplicável o Enunciado Criminal 2 deste e. Tribunal:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”
(TJMT, Enunciado Criminal 2).

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2023